Tribunal: STF
Processo: Rcl 72506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. RE Nº 837.311-RG/PI (TEMA RG Nº 784) E RE Nº 766.304/RS, (TEMA RG Nº 683): OBSERVÂNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado da Bahia, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Processo nº 8124631-61.2020.8.05.0001, pelo qual teriam sido contrariadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 837.311-RG/PI e no RE nº 766.304/RS (Temas nº 784 e nº 683 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).



    2. A parte reclamante narra, em síntese, que a Administração Pública oportunizou certame para o preenchimento de 200 (duzentas) vagas, e cadastro de reserva, para o cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA). Relata que a parte beneficiária ajuizou ação ordinária para ter o direito de ser nomeada, oportunidade em que o Juízo de piso deu provimento ao pedido formulado. Aduz que, no caso, a determinação judicial da nomeação de candidato é equivocada, pois, além de ter sido fora do prazo de validade do concurso, ocupara posição fora do número de vagas ofertadas no edital.



    3. Afirma que o Tribunal reclamado, em sede de apelação, manteve a sentença de 1º Grau. Na sequência, o Estado interpôs recurso extraordinário e respectivo agravo interno, que foi desprovido, “ratificando-se o argumento de suposta adequação do acórdão recorrido ao precedente em Repercussão Geral (Tema 784)”.



    4. Sustenta que não há direito à nomeação no caso, pois o simples fato de haver vagas abertas, advindas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores, não caracteriza preterição. Sob esse prisma, caberia à parte beneficiária comprovar que houve nomeação de candidato classificado em posição inferior à dela, único fato jurídico que caracterizaria a preterição.



    5. Ressalta o fato de que “dezenas de reclamações similares foram ajuizadas no âmbito do C. STF, o que motivou a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta intermediado pelo Ministério Público Estadual”; entretanto, “(...) o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no TAC, de forma que se mostra mandatória a intervenção judicial para cassar o acórdão reclamado em respeito não só aos precedentes obrigatórios do C. STF, como também à própria essência do acordado no TAC”. 



    6. Requer, liminarmente, a sustação dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido formulado, para cassar os efeitos do ato ora reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado teria inobservado as decisões proferidas por esta Corte no julgamento referente ao Tema RG nº 784 e ao Tema RG nº 683. A seguir, transcrevo as ementas desses julgados, respectivamente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).



    2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.



    3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.



    4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.



    5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.



    6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.



    7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.



    9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 837.311-RG/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015, p. 18/04/2016; grifos nossos).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGADA PRETERIÇÃO OCORRIDA APÓS A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. I CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com repercussão geral (Tema 683), em que postula a reforma do acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, que concluiu que as contratações temporárias realizadas após o encerramento do prazo de certame importavam na existência de vagas disponíveis, conferindo, assim, direito subjetivo à nomeação da recorrida. 



    2. Preterição que não ocorreu no período de vigência do certame. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Analisa-se a possibilidade de o candidato pleitear, em juízo, o reconhecimento do direito à nomeação, sob o argumento de preterição ocorrida após o prazo de validade do concurso. 



     III - RAZÕES DE DECIDIR



    4. Tese do Tema 784/STF: ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’. 



    5. As contratações temporárias efetuadas após o fim do prazo de validade do concurso não implicam preterição nem acarretam o direito à nomeação. 



    6. A alegada preterição ocorreu após o término do prazo de validade do concurso público. Desse modo, não há direito subjetivo à nomeação. 



    IV - DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso extraordinário provido para julgar improcedente o pedido inicial formalizado, tendo em vista que a preterição de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ocorrer dentro do prazo de vigência do certame para que haja direito à nomeação. 



    8. Tese: A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.”



    (RE nº 766.304/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 02/02/2024, p. 05/08/2024; grifos nossos).



    10. No caso em tela, observa-se que o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA assim sentenciou (e-doc. 4; destaques do original):



    “FUNDAMENTAÇÃO 



    I - MÉRITO 



     Observa-se quanto ao mérito do caso, que a questão versa sobre a suposta existência de preterição ilegal por parte da Administração Pública da candidata integrante do cadastro de reserva do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento dos cargos das Serventias da Justiça e da área administrativa (Edital de Abertura n. 01, de 23 de outubro de 2014, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia). 



    Neste âmbito, com base na referida repercussão geral, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Mandado de Segurança n. 8019063-93.2019.8.05.0000, de Relatoria do Desembargador Maurício Kertzman Szporer, em 30 de junho de 2021, concedeu a segurança, e por maioria fixou a tese que têm direito a nomeação e posse os candidatos que ficaram classificados até a posição 1.416.



    (...)



    No citado leading case n. 8019063-93.2019.8.05.0000 restou decidido o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados até a 1.416ª (milésima quadringentésima décima sexta) posição, havendo sido consolidado pelo Plenário desta Corte, em sessão de julgamento recente, ocorrida no dia 30 de junho de 2021, sendo afastado, apenas, o direito à indenização. 



    Quanto ao alegado em sede de contestação pela parte Ré, entendo não se aplicar ao caso dos autos o TEMA 784-STF. Isto porque o referido tema trata da hipótese do Poder Judiciário interferir no âmbito da discricionariedade de outro poder, determinando que o mesmo nomeie candidatos aprovados além do número de vagas prevista no Edital do certame. 



    Destarte, tendo em vista que a parte Autora se classificou na 934ª posição para o cargo de Técnico Judiciário - Escrevente, resta demonstrado seu direito líquido e certo à nomeação, posse e entrada no exercício no referido cargo. 



    Por conseguinte, há urgência do provimento jurisdicional antecipatório no comando sentencial é patente, respaldada na classificação da candidata no cargo de Técnico Judiciário - Escrevente (934ª posição), e na existência de leading case com trânsito em julgado. A fumaça do bom direito encontra-se fundada, in casu, a partir dos argumentos expostos no decorrer da proemial. Desta forma, seguindo a linha do Egrégio TJBA que vem sendo adotada pelos Desembargadores, de forma monocrática, acompanho a jurisprudência neste caso específico. 



    CONCLUSÃO 



    Ex positis, seguindo a linha trilhada pelo Egrégio TJBA, neste caso específico, hei por bem rejeitar a preliminar suscitada pelo Ente Público Réu e, no mérito, julgo procedente o pedido formulado na inicial e extingo o processo com resolução do mérito, ex vi do art. 487, I, do CPC, para determinar que o Estado da Bahia proceda à nomeação e posse do autor no cargo de Técnico Judiciário - Escrevente, referente ao Concurso Público n. 01, de 23 de outubro de 2014, para Provimento de Cargos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    Determino, assim, que a parte ré cumpra a sentença proferida, tão logo seja intimada, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de adoção de medidas constritivas para cumprimento desta decisão.” 



    11. O Tribunal de Justiça estadual, por seu turno, ratificou o entendimento de haver direito subjetivo do beneficiário à nomeação e à posse no cargo público para o qual se classificou em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, e após o prazo de validade do certame. Confira-se (e-doc. 6):



    “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº. 01/2014 TJBA. MÉRITO. CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO E À FORÇA DOS PRECEDENTES. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E DEMISSÕES OCORRIDAS NO CURSO DO CERTAME - PRETERIÇÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO TEMA 683 DO STF. PRAZO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1º, DECRETO Nº. 20.910, DE 06 DE JANEIRO DE 1932. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Muito embora os motivos que alcançam a parte dispositiva do julgamento não façam coisa julgada (CPC, art. 504, I), o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 926, que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” e, adiante, no art. 927, V, prevê que os juízes e tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, de modo que integrar as razões de decidir do julgado paradigma reportado é evitar a repetição da mesma fundamentação de matéria idêntica, além de fiel observância aos dispositivos que regem a sistemática processual, em prol da estabilidade, integralidade e coerência da jurisprudência desta Corte Estadual.



    2. Até a presente data, o Supremo Tribunal Federal ainda não fixou a tese postergada para assentada posterior, tendo sido iniciado em 08/04/2022 o julgamento virtual para tal fixação, contudo retirado de pauta com pedido de destaque. Aplicável à hipótese, portanto, o Decreto nº. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, dispondo no seu art. 1º, o prazo quinquenal para ajuizamento da ação. 



    3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    (...)



    No tocante ao mérito recursal, entendo não assistir razão Estado da Bahia, ora Apelante. 



    Com efeito, as matérias suscitadas no recurso em relação à aprovação fora do número de vagas, traduzindo-se em mera expectativa de direito, bem como de inexistência de cargos efetivos disponíveis e ausência de prova da existência de cargos vagos, foram objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça em inúmeros Mandados de Segurança impetrados com a mesma causa de pedir e firmando-se o leading case nos autos do Mandado de Segurança nº. 8000783-45.2017.8.05.0000, o qual, inclusive, teve o seu trânsito em julgado certificado, estando sob o manto da coisa julgada. 



    (...)



    (...) o leading case nos autos do Mandado de Segurança nº. 8000783- 45.2017.8.05.0000 iniciou em relação aos cargos de Analista Judiciário/Subescrivão, sendo construído o precedente em relação ao cargo de Técnico Judiciário nos autos do Mandado de Segurança nº. 8019063- 93.2019.8.05.0000 (...)



    (...)



    Desta forma, considerando a colocação do candidato em questão (934ª posição), vislumbro o seu enquadramento aos precedentes desta Corte Estadual e, por conseguinte, o seu direito – e não a mera expectativa – à nomeação. 



    Quanto à alegação de ofensa ao Tema 683, de Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal, de igual sorte não assiste razão ao Estado da Bahia.



    A questão refere-se ao julgamento do Recurso Extraordinário nº. 766.304/RS, sendo julgado em 17/09/2020 o mérito do recurso e tendo sido deliberado fixar a tese em assentada posterior:



    ‘O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 683 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial formalizado, nos termos do voto do Relator. Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese em assentada posterior. Ausentes, justificadamente, os Ministros Gilmar Mendes e Cármen Lúcia, e, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 17.09.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).’ - grifos aditados.



    O fato é que, até a presente data, o Supremo Tribunal Federal ainda não fixou a tese postergada para assentada posterior, tendo sido iniciado em 08/04/2022 o julgamento virtual para tal fixação, contudo retirado de pauta com pedido de destaque feito pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes. 



    Desta maneira, até orientação, por tese, em eventual sentido contrário pela Suprema Corte, deve-se aplicar a jurisprudência atual acerca da matéria, como o precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema (...)



    (...)



    Nesta senda, uma vez que a preterição apontada na ação de origem não ocorreu posteriormente à perda da validade do certame, mas dentro da validade, sendo certo que o ajuizamento da ação em si não está vinculado ao prazo do concurso, pois não há qualquer legislação definindo a vinculação do exercício do direito de ação com o prazo de validade do certame, deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, o que ocorreu neste caso.



    Ademais, este Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos de embargos de declaração do leanding case Mandado de Segurança nº. 8000783-45.2017.8.05.0000, relatoria da Exma. Desa. Rosita Falcão, com trânsito em julgado, assim se pronunciou sobre a matéria em questão: 



    ‘Observe-se que é exatamente a partir do término de validade do concurso que nasce, para o candidato reputado preterido em concurso público, o direito de postular em juízo a sua pretendida convocação/nomeação. Afinal, antes disso, prevalece a conveniência e oportunidade da Administração Pública.” (grifos aditados) 



    Portanto, a conclusão é que não merece reparos a sentença hostilizada. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, (...).”



    12. Interposto o recurso extraordinário pelo Estado da Bahia, a 2ª Vice-Presidência negou o seguimento recursal, sob os seguintes termos (e-doc. 8; grifos nossos): 



    “(...) De início, no tocante à temática versada, o Supremo Tribunal Federal, constatando a repercussão geral da matéria, qual seja, a discussão, ‘à luz do art. 37, I, II, IV e IX, da Constituição federal, a possibilidade de o Judiciário determinar a nomeação de candidato, supostamente preterido em concurso público, em ação ajuizada após o prazo de validade do concurso’, admitiu o RE 766.304 – Tema 683, como representativo da controvérsia, sujeitando-o ao procedimento do artigo 1.036, do CPC/15. 



    Assim, verificando que o recurso paradigma RE 766.304 (Tema 683) encontra-se pendente de fixação de tese pelo STF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário, em obediência ao art. 1.030, III, do CPC/15.”



    13. Na sequência, foi interposto agravo interno, tendo o TJBA assim se pronunciado (e-doc. 10; grifos nossos):



    “Convém esclarecer que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e os paradigmas aplicados. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 



    O Supremo Tribunal Federal, no RE 837311/PI (Tema 784) submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o candidato possui direito subjetivo à nomeação quando for aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, quando não for observada a ordem classificatória, e quando surgirem novas vagas no edital ou for aberto novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada.



    (...)



    No presente caso, diferentemente do quanto afirmado pelo Estado da Bahia, observa-se da leitura do acórdão objurgado, objeto do seu Recurso Extraordinário, que restou devidamente comprovado ter ocorrido a preterição arbitrária e imotivada da Administração, em relação a autora, ora Agravada, tendo como consequência a correta aplicação do Tema 748, do STF, aplicando-se inclusive, os precedentes desta Corte de Justiça proferidos nos Mandado de Segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0000 e 8019063- 93.2019.8.05.0000 (...)



    (...)



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno.”



    14. Nota-se que, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que ocorreu a preterição arbitrária e imotivada da parte beneficiária, em virtude da comprovação da existência de vagas, em virtude de aposentadorias, exonerações e demissões ocorridas dentro do prazo de validade do concurso (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, nº 10.845, de 2007) (e-doc. 8, p. 2). 



    15. Evidente, portanto, que a situação dos autos se amolda aos parâmetros fixados nos julgamentos do RE nº 837.311-RG/PI (Tema RG nº 784) e no RE nº 766.304/RS (Tema RG nº 683). Neste caso, não há como reconhecer impropriedade alguma na decisão, menos ainda situação de teratologia.



    16. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral. Candidato aprovado em concurso para cadastro de reserva. Inexistência de preterição. Ausência de teratologia. Agravo regimental não provido.



    1. O surgimento de nova vaga decorrente de desistência de candidato nomeado não evidencia, por si só, preterição por parte da administração em relação à reclamante, a qual possui apenas mera expectativa de direito de ser nomeada, decorrente de aprovação em certame para a formação de cadastro de reserva.



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 51.781-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 13/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 39.813-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 17/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE A QUO. RE 837.311. TEMA 784. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 39.819-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/05/2020, p. 29/05/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. À míngua de má aplicação da repercussão geral pela Corte de origem, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Conforme RE 837.311-RG (Tema nº 784), o surgimento de novas vagas gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital na hipótese de ‘preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do concurso’.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 25.930-ED-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 08/06/2020; grifos nossos).



    18. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal (até mesmo diante da notícia de então pendência de embargos de declaração na origem), providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não dev